Tribunal: TJDFT
Processo: 0730996-96.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0730996-96.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: PIER 21 CULTURA E LAZER S/A, STRIKER BAR RESTAURANTE E ENTRETENIMENTO LTDA, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. APELADO: RAQUEL MARQUES PAES LANDIM, HDI SEGUROS DO BRASIL S.A. D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração em apelação, interpostos por PIER 21 CULTURA E LAZER S/A, STRIKER BAR RESTAURANTE E ENTRETENIMENTO LTDA. e RAQUEL MARQUES PAES LANDIM contra o acórdão n.o 1960893 de ID n.o 68491018, que conheceu das apelações e deu-lhes parcial provimento para reduzir o valor do dano moral. Da análise dos embargos de declaração opostos, observa-se que os embargantes pretendem agregar efeitos infringentes aos aclaratórios, em razão de apontarem omissões no julgado. Portanto, em atenção aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, intimem-se os embargados para, caso queiram, ofertarem contrarrazões, no prazo de até 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador